Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013492-30.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD
BERNARDO RIEGEL COELHO
EMBARGADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Fernanda Ribeiro Darold e Outro, contra decisão proferida por esta Relatora que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n. 1013492-30.2021.8.11.0000, não conheceu do writ por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT; indefiro a petição inicial extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c inciso I do art. 485 do CPC.
Em síntese, sustenta o Embargante que, há erro material na decisão proferida, quanto ao trânsito em julgado do decisum coator.
Assegura que, o ato coator materializado no acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso e ora objurgado no mandado ocorreu na sessão de julgamento de 6.7.2021, de forma que, o prazo de 15 dias úteis para o r. acórdão transitar em julgado findou em 27.7.2021, data exata (último dia de prazo), que houve impetração da presente ação mandamental, não havendo se invocar a inteligência do Enunciado da Súmula 268, STF.
Argumenta que, de igual modo, não há se correlacionar o art. 5o, III, lei 12.016/09 nem o art. 932, III, NCPC, muito menos o art. 51, VII, RITJMT ao presente caso.
Feitas essas considerações, requer o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja sanado o erro material apontando, viabilizando a competente análise da ação mandamental.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que os Embargos de Declaração devem ser julgados monocraticamente, em face do que dispõe o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
[...]
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Diante das questões ventiladas nas razões, tenho que os presentes embargos merecem acolhida. Explico.
De fato, a questão é singela, melhor analisando os autos, observo que, o writ foi impetrado em 27.7.2021, último dia do prazo para impetração, ou seja, a decisão judicial não tinha transitado em julgado, conforme vedação do artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/09.
Feita essa consideração, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado, de forma que conheço do Mandado de Segurança e, passo à análise do pedido liminar.
DO PEDIDO DE LIMINAR:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Ribeiro Darold e Outro, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente na ausência de fixação de honorários de sucumbenciais.
Narram os Impetrantes que, o Magistrado de Primeiro Grau, condenou a empresa OI S.A. na reparação por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos autos de no 1014553- 54.2020.8.11.0001.
Na sequência, enquanto a consumidora recorreu para majorar a condenação, a empresa recorreu para reverter a decisão, de modo que, a Turma Recursal proveu somente o recurso inominado interposto pela consumidora, majorando a reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, deixou de fixar, dentre outros, honorários de sucumbência a ser custeado pela Recorrente e sucumbente OI S.A., razão pela qual a consumidora opôs embargos de declaração.
Afirmam que, no tocante ao ponto, os mencionados embargos de declaração não foram acolhidos, motivo pelo qual, opuseram um novo aclaratório, sendo novamente rejeitados.
Diante desse contexto, por considerarem o ato ilegal e coator do Magistrado Relator, seguido pela Turma Recursal, de suprimir honorários de sucumbência sem suporte jurídico, entenderam pela imperiosidade da impetração do presente mandamus.
Asseguram que: i) os honorários sucumbenciais, estão previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; ii) é direito do advogado e têm natureza alimentar; iii) o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que o Recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% sobre o valor de condenação.
Dessa forma, reforçam que, a empresa OI S.A. recorreu e sucumbiu, mas o magistrado Relator negou-se, deliberada e volitivamente, a fixar competente honorários de sucumbência, violando claramente direito líquido e certo e de natureza alimentar.
Por essas razões, garantem estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris caracterizado pela supressão dos honorários sucumbenciais e, o periculum in mora, configurado por se tratar de um direito alimentar.
Sob essa perceptiva, requerem a concessão da liminar, para que seja concedido os referidos honorários de sucumbência, fixados dentro do critério legal, com interferência no acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso nos autos do processo no 1014553-54.2020.8.11.0001. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
A princípio, convém, mencionar que, o Regimento Interno, em seu artigo 17-B, alínea “b”, prevê que:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP) [Destaquei].
Pois bem.
Sabe-se que, para a concessão, de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Humberto Theodoro Júnior, sobre os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, preleciona:
a) a relevância da fundamentação do mandado de segurança;
Por relevância da fundamentação compreende-se o 'bom direito' do impetrante, relevado pela argumentação da inicial em torno de seu direito subjetivo lesado ou ameaçado pelo ato da autoridade coatora. É preciso, para se ter como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo das alegações do autor com a prova documental obrigatoriamente produzida com a petição inicial.
b) o risco de ineficácia da segurança, se afinal vier a ser deferida.
O risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da segurança é aquilo que, nas tutelas de urgência, se denomina periculum in mora, ou seja, o risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é merecedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição. (In: O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Editora Forense, 2009, pág. 23/24.).
Conforme relatado, os Impetrantes requerem a concessão da liminar, para seja concedido os referidos honorários de sucumbência, fixados dentro do critério legal, com interferência no acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso nos autos do processo no 1014553-54.2020.8.11.0001.
In casu, não vislumbro o requisito do fumus boni iuris.
Explico.
De fato, o art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece o regime de fixação de honorários no sistema dos Juizados Especiais, norteando-se pelo Princípio da Dupla Sucumbência, onde as custas e os honorários de advogado serão devidos unicamente pelo Recorrente vencido.
Alegam os Recorrentes que, a empresa OI S.A. recorreu e sucumbiu, mas o magistrado Relator negou-se, deliberada e volitivamente, a fixar os honorários de sucumbência, violando claramente direito líquido e certo e de natureza alimentar.
Ocorre que, analisando a ementa dos autos originais, verifica-se o julgamento tão somente do recurso inominado interposto por Maria Santa Silva Carvalho:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [Destaquei].
Pelos documentos juntados aos autos, e verificando os que estão disponíveis nos dados do processo de referência, não há qualquer menção pela Turma Recursal Única ao recurso interposto pela empresa OI S.A, de modo que, a priori, não verifico o julgamento mencionado pelos Impetrantes, inobstante o peticionamento.
Aliás, à título de reforço argumentativo, os embargos de declaração opostos pelos Impetrantes, para sanar a questão dos honorários, partem do princípio de que, a verba sucumbencial é devida somente pelo Recorrente vencido e não pelo Recorrido vencido, como pretende a Embargante [ID 9583968 e 95863966].
Assim sendo, não vislumbro o fumus boni iuris, para concessão da medida liminar.
A propósito, impõe-se, por força de expressa disposição legal (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009), o indeferimento do pedido, pois ausente pelo menos uma das duas condições exigidas na lei de regência.
Tal fato, aliado à celeridade inerente às ações mandamentais, permite afirmar, ainda, que não haverá prejuízo em se aguardar a manifestação da autoridade coatora.
Por essas, razões INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora